Tribunal: STF
Processo: HC 202306
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Heber Ferreira Dias e Juliana Mirelle da Costa, no qual se aponta como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que negou provimento aos embargos declaratórios na apelação nº 7000166-22.2020.7.00.0000, Relator o Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
    Narra o impetrante que, 
    “Na Primeira Instância, os Pacientes restaram condenados; JULIANA, a pena de 2 anos e 7 meses de reclusão – regime aberto, cuja infração tipificado no art. 251, caput, do Código Penal Militar, c.c art. 9º, III, “a”; HEBER, condenado a pena de 4 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão - regime semiaberto, por infração tipificada no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, c.c art. 9, II, e “e”. 
    Sustenta, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da quebra de sigilo relativo a informações pessoais, fiscais e bancárias alusivas à paciente Juliana Costa, sem autorização judicial.
    Alega violação do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, afirmando tratar-se de condenação na qual não demonstrados elementos suficientes de autoria.
    Afirma indevida a aplicação da teoria da cegueira deliberada pelo Juízo sentenciante, pois, segundo aduz, a paciente acreditava que os valores atinentes às pensões recebidas eram lícitos.
    Requer,
    “a. liminarmente: 
    a.1. em razão do transito em julgado do v. acórdão guerreado para o dia 21/05/2021 p.v., roga pelo deferimento da ordem de trancamento da ação penal, suspendendo os efeitos do v. acórdão guerreado, até ulterior decisão de mérito no presente remédio jurídico; e 
    a.2. pela expedição de certidão ao agente coator- E. STM, informando-o da liminar deferida, obstando a execução do v. acórdão guerreado. 
    b. no mérito: 
    b.1. seja concedida a Ordem de Habeas Corpus, como tal, em sua total extensão, com a consequente nulidade do feito ab nitio, e ou absolvição dos Pacientes 
    b.2. eventualmente, assim não sendo entendido, mantido o edito condenatório, roga seja a condenação lhes aplicada reduzida ao mínimo legal, a ser cumprida em regime totalmente aberto”. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acordão questionado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E COESA. DESPROVIMENTO. 
    I - Os Embargos de Declaração destinam-se a integrar o julgado a partir da reparação dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, o que impõe ao Embargante a demonstração da existência de defeito intrínseco ao próprio Decisum. 
    II - In casu, não obstante a argumentação empreendida pela Defesa, não restam configurados os vícios apontados, tampouco comprovou-se violação às garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.  III - Mediante abordagem suficiente e coesa, a Decisão embargada indicou a fundamentação necessária ao deslinde do tema, examinou de forma adequada a matéria, além disso, as razões de decidir adotadas naquela ocasião foram suficientes para afastar a pretensão dos Recorrentes. 
    IV - Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, desprovidos. Decisão por unanimidade. (DOC. 9).
    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 
    Consta nos autos que o Superior Tribunal Militar, ao julgar a apelação interposta pela defesa, enfrentou as questões reiteradas nesta impetração, decidindo-as nos seguintes termos:
    “EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR DEFENSIVA. VIOLAÇÃO DO SIGILO DE DADOS CADASTRAIS. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DA IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. CONVENCIMENTO FUNDAMENTADO NAS PROVAS DOS AUTOS. REPRIMENDA IMPOSTA JUSTA E NECESSÁRIA. DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES. 
    I - As informações protegidas pelo art. 5º, inciso XII, da Constituição da República, são os dados informáticos, aqueles obtidos por meio da comunicação tecnológica privativa, que merece o mesmo tratamento dado ao sigilo de correspondência. As referências relativas ao nome completo, CPF, RG, endereço e número de telefone são meios pragmáticos para a identificação do cidadão na sociedade e não se enquadram na proteção referenciada. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. 
    II - A livre convicção motivada do Juiz, realizada mediante raciocínio lógico, não modificou, por qualquer vértice, os limites da imputação. O Magistrado apenas utilizou a teoria da cegueira deliberada para, na sua óptica, subsumir as condutas ao respectivo tipo penal, sem malferir os princípios constitucionais da imparcialidade do juízo, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. 
    III - As provas dos autos são contundentes a demonstrar a autoria e a materialidade delitivas. A alegação defensiva de que a Apelante/Apelada acreditava serem originalmente lícitos os valores recebidos foi devidamente afastada pelo Órgão julgador de piso, com a aplicação da teoria da cegueira deliberada. Assim, o alegado estado de ignorância da agente, a fim de evitar a persecução penal, não a exime de sua responsabilidade, uma vez que agiu, no mínimo, com dolo eventual, ou seja, assumiu o risco de produzir o resultado. 
    IV - Verifica-se que a fundamentação realizada na Sentença a quo foi devidamente motivada e respaldada nas provas produzidas em instrução criminal, razão pela qual não se verifica qualquer vício de parcialidade do Juízo. 
    V - No que se refere à imputabilidade penal do Acusado, o Exame de Insanidade Mental foi conclusivo no sentido de que, no momento da ação ou da omissão, ele possuía capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 
    VI - No tocante à reprimenda imposta aos Denunciados e questionada pelo MPM em Razões de Apelação, conclui-se que o quantum estabelecido no Juízo de primeiro grau revela-se justo e necessário à retribuição e à prevenção geral e especial do crime. 
    VII - O delito denominado "estelionato de rendas mensais" é considerado, pela jurisprudência pátria, por razões de política criminal, como crime permanente, cuja consumação, ocorrida inicialmente com a obtenção da primeira vantagem indevida, prolonga-se no tempo e se cessa com a última obtenção. 
    VIII - Recurso desprovido. Decisões unânimes. (DOC.7)
    Como visto, a alegada violação de dados foi afastada, em virtude da natureza das informações requeridas, isto é, por tratar-se de dados cadastrais(nome completo, endereço, CPF, identidade). Tais dados foram requeridos à SRF para fins de identificação da pessoa que estava recebendo indevidamente valores relativos à pensão por morte de Militar da União. Ademais, para divergir da conclusão a que chegou a instância ordinária, seria necessário e reexame de fatos e provas, o que o habeas corpus não comporta.
    Relativamente à suposta quebra sigilo bancário, sem autorização judicial, eis o que consta nos autos:
    “A quebra do sigilo bancário solicitada pelo Ministério Público Militar em 10.10.2017 e deferida pela Juíza-Auditora em 6.11.2017 revelou que Heber Ferreira Dias foi beneficiado por pelo menos quatro TED's efetuadas pela primeira Denunciada nos dias 4.2.2014 (R$ 2.959,50), 6.3.2014 (R$ 2.980,00), 2.4.2014 (R$ 2.980,00) e 5.5.2014 (R$ 2.985,00) - vide ofício nº 472/2017/Agência Carapicuíba, de 18.7.2018, constante do evento nº 5 dos autos 168-38.2017.7.02.0202. (DOC. 7)
    Vê-se, portanto, inexistir nulidade no ato por meio do qual determinada a quebra de sigilo bancário, porque requerida pelo Ministério Público Militar e deferida por autoridade Judiciária.
    Quanto à autoria, no voto condutor do acordão, assentou-se:
    “As provas dos autos são contundentes a demonstrar a autoria e a materialidade delitivas. A alegação defensiva de que a Apelante/Apelada acreditava serem originalmente lícitos os valores recebidos foi devidamente afastada pelo Órgão julgador de piso, com a aplicação da teoria da cegueira deliberada. Assim, o alegado estado de ignorância da agente, a fim de evitar a persecução penal, não a exime de sua responsabilidade, uma vez que agiu, no mínimo, com dolo eventual, ou seja, assumiu o risco de produzir o resultado. (DOC.7)
    Nesse sentido, tem-se controvérsia ligada ao mérito da ação penal, não sendo o habeas corpus a via adequada para a discussão acerca da autoria delitiva. A esse respeito:
    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, porque o paciente seria integrante de organização criminosa voltada para prática de crimes contra o patrimônio em diversos estados. 2. O Superior Tribunal de Justiça não enfrentou a alegação de excesso de prazo da segregação cautelar. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 151.206/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/18).
    “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.310/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/6/17);
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);
    “3. Acolher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus” (HC nº 133.773/RJ, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/16);
    “A pretendida verificação acerca da absolvição demandaria necessário reexame de fatos e provas, inadmitido na via estreita do habeas corpus” (HC nº 101.588/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/10);
    “[E]m sede de habeas corpus, fica difícil desqualificar a validade da perícia e demais elementos de convicção de que se valeu o Juízo originário da causa para a condenação do paciente” (HC nº 95.569/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 4/9/09).
    No que concerne ao pedido de trancamento da ação penal, verifico não ter sido o tema submetido à deliberação do Superior Tribunal de Justiça, logo, a análise diretamente no Supremo Tribunal Federal, configuraria indevida supressão de instância. 
    Ainda que assim não fosse, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro.
    Destaco precedentes:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Corrupção ativa. Operação “Publicano II/PR”. 3. Súmula 691/STF. 4. Rejeição da alegação de ausência de justa causa para a persecução criminal. 5. Excepcionalidade do trancamento da ação penal, por falta de justa causa, especialmente na via estreita do habeas corpus. Não ocorrência, no caso. Precedentes. 6. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental” (HC 158816 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6/11/2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. Precedentes. (…) 4. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 5. O STF já decidiu que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 6. A jurisprudência do STF é de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 7. Agravo regimental desprovido” (HC 186993 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/8/2020).
    Ainda: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.
    Por fim, não há campo para o redimensionamento da pena, conforme pretende defesa, pois, conforme deliberou o STM,
    “No tocante à reprimenda imposta aos Denunciados e questionada pelo MPM em Razões de Apelação, conclui-se que o quantum estabelecido no Juízo de primeiro grau revela-se justo e necessário à retribuição e à prevenção geral e especial do crime”. 
    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18) 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente